Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREAS COMUNS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VALIDADE E APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelas rés contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por mora na entrega das áreas comuns de imóvel adquirido pelos autores. Pedido fundado em cláusula contratual que prevê multa de 1% ao mês pro rata die sobre o valor do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há ilegitimidade passiva da segunda requerida;
(ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de especificação dos espaços comuns entregues com atraso;
(iii) saber se a pretensão estaria prescrita ou sujeita a decadência;
(iv) saber se é cabível a aplicação da cláusula penal moratória em razão do atraso na entrega das áreas comuns, bem como se é possível a sua redução.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva foi rejeitada em razão da participação da segunda ré nos contratos e aditivos, além da existência de decisão judicial reconhecendo a unicidade patrimonial entre as empresas.
4. A petição inicial apresenta fundamentos claros e suficientes, descrevendo o atraso e invocando cláusula contratual, o que afasta a alegação de inépcia.
5. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do CC, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme precedentes jurisprudenciais.
6. A mora na entrega das áreas comuns está comprovada. A cláusula penal prevista no contrato é válida e incide sobre o período do inadimplemento. A penalidade é proporcional, não se justificando sua redução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.